Tribunal: TJMT
Processo: 1034841-92.2023.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034841-92.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EMINIUZI JUNIO ERNESTO - CPF: 042.723.216-33 (EMBARGANTE), BRUNO GUIMARAES DA SILVA - CPF: 105.776.129-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL CONSTATADO -
RECURSO DE APELAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS - OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – IMPOSIÇAÕ DO ARTIGO 85, § 11 DO NCPC - EMBARGOS ACOLHIDOS.

O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada'(RSTJ 34/378)
(Código de Processo Civil,46a ed. Teotônio Negrão, pag.556)

Constado erro material no acórdão embargado, os embargos declaratórios devem ser acolhidos, a fim de sanar o vício apontado.

Verificado a omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de que seja levado em conta o trabalho realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o apontado vício do julgado, e integrar ao acórdão o exame do ponto omitido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198) 1034841-92.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: EMINIUZI JUNIO ERNESTO

EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos por
EMINIUZI JUNIO ERNESTO
objetivando sanar erro material, em tese, existente no acórdão que não acolheu os embargos de declaração interposto pelo embargante.

Alega que
em contraponto ao Acórdão embargado houve erro material, pois referenciou a Sentença, no entanto, esta mesma Sentença também foi alvo de Embargos de Declaração por este Recorrente (Id. 221598706), restando modificada em nova decisão de Id. 221598715, que assim ficou finalizada: "
Assim, acolho os referidos embargos para reconhecer a omissão no decisum e, como tal, condenar o banco autor ao pagamento dos honorários advocatícios à parte contrária, fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa".

Desse modo, requer o acolhimento dos Embargos para
sanar o erro material, com fulcro no art. 1.022, II do CPC,

Contrarrazões ofertadas no id no 233715153.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Verifica-se na decisão recorrida a existência de erro material, o que pode ser corrigido via embargos de declaração (CPC, art. 1.022, inciso III), ou mesmo de ofício pelo julgador (CPC, art. 494, inciso I);

Os embargos de declaração têm por pressuposto que se configure alguma das hipóteses elencadas na lei; e são cabíveis ante a omissão (falta de decisão ou pronunciamento sobre questões suscitadas pelas partes); obscuridade (ausência de clareza ou deficiência de raciocínio lógico); contradição (verificação de assertivas inconciliáveis na motivação apresentada ou fundamento em choque com a conclusão); ou erro material (hipótese jurisprudencial que veio acolhida no NCPC).

Já o artigo 494, do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 494 . Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la.

I – para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais, ou lhe retificar erros de cálculo;

II – por meio de embargos de declaração.

Sobre o tema:

(...)

2.- A regra prescrita no art. 463, I, do CPC é clara em permitir a correção de inexatidões materiais ou retificação de erros de cálculo a qualquer tempo, sem implicar ofensa à coisa julgada ou à preclusão. Precedentes. Aplicação da Súmula STJ/83. (...)
AgRg no AREsp 489.828/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 19/05/2014)

O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada'(RSTJ 34/378)
(Código de Processo Civil,46a ed. Theotonio Negrão, pag.556)

No mesmo sentido:

O evidente erro material da sentença pode e deve ser corrigido de ofício pelo juízo, em qualquer instância, vez que sobre ele não incidem os efeitos da coisa julgada, ex vi do disposto no inc.
I do Art. 463 do CPC
. (Ap. 187.050.786, 19.5.88, 4a CC TARS, Rel.
Juiz JAURO DUARTE GEHLEN, in JTARS 66-407, em).

-
O erro material ocorre quando, a toda evidência, o texto da sentença não traduz a vontade do julgador; nesse caso, a correção pode ser feita pelo próprio juiz, mesmo que já tenha ocorrido o trânsito em julgado.
(AI 2066-88, 2a TC TJMS, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO CÂNDIA, in DJMS 2520, 17.3.89, p. 5).

No caso dos autos, a pretensão da parte embargante merece guarida.

Assim, sanando o referido erro, observe-se que,
onde se lê no
acórdão embargado
:

“(...)
Alega o Embargante que a decisão restou omissa quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do Embargante, conforme prevê o artigo 85, §11o do CPC.

Todavia, não é essa a hipótese dos autos, em que se evidencia unicamente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando constatada ao menos uma das situações descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A sentença julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX do CPC, contudo, deixou de condenar o recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais, como consta abaixo:

“Não obstante ao entendimento deste magistrado, verifica-se que o Tribunal de Justiça julgou que a mora não foi comprovada.

Assim, tendo em vista que a não comprovação da mora do devedor caracteriza
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
, com fundamento no art. 321, par. único e art. 485, IV, ambos do CPC, indefiro a petição inicial e, por consequência,
julgo extinto o processo sem resolução do mérito
.

Decorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação da parte, arquivem-se os autos, com as baixas, anotações e comunicações necessárias.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.
(
Id no 221598705
)

O Procurador do Autor recorre, tão somente, para a fixação dos honorários sucumbenciais recursais.

Ocorre que entendo ser os honorários recursais indevidos, ante a ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 85, §11, do CPC, porquanto na sentença não houve fixação da aludida verba, conforme acima transcrito.

Ademais, este é o entendimento do STJ, como se vê do aresto abaixo:

“TRIBUTÁRIO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DE 2015 – APLICABILIDADE –ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL – DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF – PRESCRIÇÃO – MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO – ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS – REVISÃO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA N. 07/STJ –
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
HONORÁRIOS RECURSAIS
–
NÃO CABIMENTO
– AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Revela-se deficiente a fundamentação do recurso quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal. III - Rever o entendimento da Corte de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal de reconhecer a prescrição, bem como acerca da aplicação da Súmula n. 106/STJ, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07 desta Corte. IV -
Revela-se incabível a condenação em honorários recursais quando não houve a fixação anterior da verba honorária de sucumbência.
V - Agravo Interno parcialmente provido tão somente para afastar a condenação em honorários recursais. (AgInt no REsp 1952626/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 26/10/2021) (destaquei).

Leia-se:

“
Cuida-se de Embargos de Declaração propostos por
EMINIUZI JUNIO ERNESTO
objetivando sanar erro material, em tese, existente no acórdão que não acolheu os embargos de declaração interposto pelo embargante.

Alega o Embargante que a decisão restou omissa quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do Embargante, conforme prevê o artigo 85, §11o do CPC.

Da simples leitura das ponderações do recurso, verifica-se a necessidade de acolhimento dos embargos, uma vez que o artigo 85, § 11 do NCPC impõe a majoração da verba honorária.

Extrai-se dos autos, que interposto

embargos de declaração pela parte EMINIUZI JUNIO ERNESTO alegando ter sido a sentença omissa quanto a fixação dos honorários de sucumbência (id no 221598706) o juiz do feito

acolheu os embargos para “
reconhecer a omissão no decisum e, como tal, condenar o banco autor ao pagamento dos honorários advocatícios à parte contrária, fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa”. (id no 221598714)

O artigo 85, § 11 do CPC/2015 estabelece que:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, (...)
”, é bom ressaltar que o mesmo parágrafo também estabelece que o julgador deve observar, conforme o caso, o disposto nos parágrafos mencionados parágrafos 2o e 3o:
“(..)observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Vejamos o que o estabelece os parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC:

“§ 2o.
Os

honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível

mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)”
(negritei)

Com efeito, o STJ já decidiu:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

(...)

5.
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
.

(STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017, grifos nossos)

E ainda:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PANO DE SAÚDE. RAZÕES DISSOCIADAS.HONORÁRIOS RECURSAIS - OMISSÃO. ACOLHIMENTO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA DE ACORDO COM O ARTIGO 85, §11, DO CPC/15
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que não conheceu do recurso

de apelação da parte autora, porquanto as razões recursais estão dissociadas da sentença que julgou improcedente a ação. Os embargos de declaração só se justificam nos motivos típicos previstos na lei processual. É o caso dos autos, de modo que o presente recurso merece acolhimento, com efeitos infringentes, uma vez que a decisão foi omissa quanto majoração dos honorários advocatícios, em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC/15. Com efeito, verifica-se o erro material apontado, motivo pelo qual acolho os presentes embargos, apenas para majorar a verba honorária para R% 2.200,00 (...). Omissão sanável através dos presentes embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES(Embargos de Declaração Cível, No 70084727775, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 10-06-2021)

No caso ora em análise, o juízo do processo quando do julgamento dos embargos

fixou o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa (id no 221598714 ), a título de honorários advocatícios, com fulcro no art. 85, § 2o do CPC).

Assim, perfeitamente plausível o pedido de majoração, de modo que majoro

para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Nesse sentido, já pronunciou esta Câmara:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO –
OMISSÃO
QUANTO À IMPERATIVA MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS NA FASE
RECURSAL
–
EMBARGOS
ACOLHIDOS – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO. 1.
Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal
”.
(ED 86338/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019)”.

Com tais considerações,
ACOLHO os embargos
para corrigir o erro material nos termos delineados,
estabelecendo os honorários advocatícios em
15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, § 11 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024